Tribunal: TJBA
Processo: 0000241-83.2006.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000241-83.2006.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SUPERMERCADOS IRMAOS GUIMARAES LTDA Advogado(s): RC01 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INTIMAÇÕES REALIZADAS PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80, DA SÚMULA 314 DO STJ E DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP REPETITIVO Nº 1.340.553/RS (TEMA 566/STJ). PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE CINCO ANOS SEM CITAÇÃO VÁLIDA OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. EMPRESA CANCELADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA E REDICIONAMENTO DO DÉBITO FORMULADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. NÃO VERIFICADA QUALQUER DAS HIPÓTESES DELINEADAS NA SÚMULA N. 392 STJ. INOCORRÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000241-83.2006.8.05.0216, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado SUPERMERCADOS IRMAOS GUIMARAES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, EM NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. SALA DA SESSÕES,